Tribunal: TJDFT
Processo: 0741868-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741868-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALAN VALENTE LIMA AGRAVADO: CARLOS ANDRE DA SILVA BORGES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ANA MARIA GOMES contra a decisão de ID 141906363, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709699-49.2021.8.07.0007. Na ocasião, o Juízo determinou a expedição de certidão de crédito para o credor, ora agravante, “[...] empreender as diligências extrajudiciais que entender devidas (ex.: protesto, Serasa, SPC)”[1], na medida em que o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC não impõe ao magistrado a negativação. Foram opostos Embargos de Declaração em face da citada decisão, os quais foram rejeitados (ID 142957824). Nas razões recursais ora em exame, o agravante aduz que o dispositivo supracitado prevê que a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser determinada por autoridade judicial. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela liminarmente, para que o Juízo de 1o Grau seja instado a oficiar aos órgãos de proteção ao crédito, e, no mérito, a confirmação dessa ordem (ID 42078671). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições. Como visto, a questão ora posta em debate cinge-se à definição da natureza da medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC: se constitui faculdade ou obrigação do magistrado. Confira-se a redação do citado dispositivo: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. [...] § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. [...] (negrito nosso). Primeiramente, convém asseverar que o registro nos cadastros de inadimplentes constitui meio de coação indireta do devedor a satisfazer a obrigação, com vistas a garantir maior efetividade da tutela jurisdicional prestada. E, conforme dispõe o art. 139, inciso IV, da mesma norma, compete ao juiz “[...] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. No caso em análise, verifica-se que as medidas adotadas pelo Juízo de 1o Grau na tentativa de satisfazer o crédito não têm surtido efeito, o que, em tese, poderia configurar a probabilidade de provimento do recurso. A propósito, segue julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA INDICAR BENS Á PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTÓRIO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. [...] 2. O Código de Processo Civil, inspirado no Direito Europeu, inseriu no processo brasileiro o Princípio da Cooperação, tratando-se, em verdade, da evolução do princípio do contraditório. Com base neste princípio, o juiz deixa de ser mero fiscal da norma para atuar de forma colaborativa no processo. Deve participar ativamente do contraditório, dialogando com as partes, a fim de possibilitar a entrega de uma decisão meritória justa, efetiva e célere. 3. O julgador poderá determinar a intimação do devedor para indicar a localização do bem sujeito à penhora, conforme inteligência do artigo 774, V, do CPC. 4. Embora faculdade do julgador, o ato de inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC) mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. 5. As medidas em foco têm o condão de concretizar o princípio da efetividade do processo, bem como de garantir à parte seu direito de obter, em prazo razoável, a satisfação da obrigação. 6. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1602662, 07175762720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – destaque nosso). A matéria, no entanto, será examinada com maior profundidade quando do julgamento do mérito do presente recurso. Por outro lado, entendo que não foi demonstrado o perigo da demora, pois a espera pelo exame do órgão Colegiado não tem o condão de causar dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intimem-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 19 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Negrito no original.